Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DECADÊNCIA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA.

1. No cumprimento de sentença os embargos de terceiro podem ser opostos em até cinco dias depois da adjudicação.

2. O prazo para embargar somente se inicia após a intimação judicial dos legítimos possuidores, nos termos do parágrafo único do art. 675 do CPC

3. Na ausência de prévia intimação pessoal, a fluência do prazo decadencial ocorre com a efetiva turbação ou esbulho decorrente de decisão judicial.

4. Afasta-se a constrição recaída sobre o imóvel, se os embargantes demonstram possuir título judicial que lhes assegura a transmissão da propriedade, transitado em julgado e anterior ao expedido em favor do embargado.

5. Deu-se provimento ao recurso dos embargantes. Restou prejudicado o recurso do embargado.